Tribunal: TJES
Processo: 5002291-36.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002291-36.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANITO GOMES ROCHA
RECORRIDO: SABINO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002291-36.2023.8.08.0048

Recorrente:
ANITO GOMES ROCHA

Recorrida:
SABINO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA RECONHECIDA JUDICIALMENTE. DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS INFRUTÍFERAS. CONSULTAS JÁ REALIZADAS EM SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 53, §4º, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ANITO GOMES ROCHA contra a sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença em face de SABINO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, a qual, após frustradas diversas tentativas de constrição patrimonial, julgou extinta a execução com fulcro no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, autorizando a expedição de certidão de crédito.

O autor relatou a celebração de contrato verbal de compra e venda de um caminhão Mercedes-Benz 1113 pelo valor de R$25.000,00, não pago pela parte ré, embora o bem tenha sido entregue. Postulou a condenação ao pagamento do valor acordado ou, alternativamente, a devolução do bem com indenização por sua posse indevida.

Decretada a revelia da ré, o juízo acolheu parcialmente os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$25.000,00, com correção e juros de mora, reconhecendo o inadimplemento do contrato verbal firmado entre as partes.

Iniciado o cumprimento de sentença, foram realizadas diversas diligências patrimoniais por meio dos sistemas
SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD
, todas resultaram infrutíferas. Constatada a inexistência de bens penhoráveis, o juízo determinou a extinção da fase executiva, com base no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Pelo exposto, sem maiores delongas, uma vez inviabilizado o prosseguimento do feito, diante da inexistência de bens penhoráveis,
julgo extinta a presente fase executiva, na forma do §4°, do art. 53 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 925 do CPC/15.

O exequente/recorrente sustenta a nulidade da sentença extintiva por omissão na análise de requerimentos para novas diligências patrimoniais, como uso de ferramentas como CCS-Bacen, SIMBA, SREI, SNIPER, bem como pedidos de penhora de faturamento e eventual desconsideração da personalidade jurídica. Requer o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do cumprimento.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem, especificamente quanto à extinção do feito após a não localização de bens penhoráveis da parte devedora, apesar da alegação da parte exequente, ora credora e recorrente, de que a execução foi inadequadamente extinta, em especial porque sustenta que a situação comportaria mais procedimentos executórios. Nessa linha de raciocínio, é necessário desde logo registrar que a opção pela utilização dos Juizados Especiais foi exclusiva da parte credora e, dessa forma, deve ela se conformar com os alcances limitados proporcionados pelo referido Microssistema, o que seria diferente no âmbito de uma unidade competente para causas cíveis de complexidade mais elevada. Aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum”

(REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). A propósito: RMS 053227/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 30/06/2017; CC 062402/MG, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, DJ 11/10/2007; REsp 280193/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 04/10/2004; REsp 242483/SC, Rel. Ministro Sálvio De Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 03/04/2000; REsp 331.891/DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998.

Embora se reconheça a importância da efetividade da jurisdição, nos Juizados Especiais Cíveis a execução deve observar os princípios da
celeridade, simplicidade e economia processual
(art. 2º da Lei 9.099/95). O art. 53, §4º, do mesmo diploma estabelece de forma expressa que,
não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis
, o processo
será imediatamente extinto
, expedindo-se certidão de crédito ao credor.

No caso, restou demonstrado nos autos que foram realizadas diligências suficientes e adequadas à natureza da execução no rito sumaríssimo, com a utilização dos principais sistemas de localização de bens:

- SISBAJUD
– sem bloqueio de valores;

- INFOJUD
– sem dados úteis;

- RENAJUD
– único bem encontrado onerado por alienação fiduciária.

As novas diligências pleiteadas (ex.: repetição de buscas, SNIPER, SIMBA, etc.) não vieram acompanhadas de
indícios concretos de existência de patrimônio oculto ou tentativa de fraude
, limitando-se a requerimentos genéricos que, se acolhidos sem critério, transformariam o rito célere dos Juizados em processo de execução ordinária.

Sobre o tema da desconsideração da personalidade jurídica, é preciso, desde logo, registrar ser possível a admissão do processamento de tal pleito no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais. Nesse sentido é a orientação do Enunciado Cível nº 60 do Fonaje [
É cabível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na fase de execução
], que restou consagrado no art. 1.062 do CPC
[O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais
].

No entanto, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na modalidade denominada de “inversa”, depende de certos pressupostos legais. No pormenor, a teoria em destaque, medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de
abuso da sociedade empresarial,
advindo do
desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial
. Por outras palavras, é preciso que estejam demonstrados indícios suficientes de
fraude ou má-fé dos sócios ou administradores
. Com efeito, a possibilidade da aplicação da “
disregard doctrine
” somente poderá ser efetivada pelo juiz quando houver encerramento irregular ou inatividade da pessoa jurídica, desde que provocada por má administração, consoante posicionamento pacífico firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, ‘a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial
).’ Precedentes.”
(AgInt nos EAREsp 139.597/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Nesse cenário, não há nulidade na sentença que, após exaurimento das diligências cabíveis e ausência de elementos novos, extingue a fase executiva, resguardando o direito de o credor obter certidão de crédito para futura execução em juízo comum, conforme previsto no Enunciado 75 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao
interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de
honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do autor/recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)